Tribunal: TJBA
Processo: 8002808-16.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002808-16.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO

APELADO: CLELIA DA SILVA DOURADO

Advogado(s)
:
MATEUS DOURADO BARRETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL.
AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
REQUERIDA PELA PARTE AUTORA. PARTE ACIONADA NÃO MANIFESTOU DESINTERESSE EM SUA REALIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO § 4º DO ART. 334 DO CPC. NULIDADE.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA
DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA
. RECURSO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8002808-16.2022.8.05.0110
, em que figura como
Apelante

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

e Apelada
CLELIA DA SILVA DOURADO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
ANULAR, DE OFÍCIO, A SENTENÇA, e JULGAR PREJUDICADO o
apelo
, nos termos do voto da Relatora.